Tribunal: TJMT
Processo: 1016768-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA :
RECLAMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE AFRONTA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E EM SÚMULAS DO STJ. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. As Reclamações são destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ.
2. Dentro das hipóteses de cabimento da reclamação não está incluída a reanálise de provas e sua valoração pelo Tribunal de Justiça, não sendo o mesmo uma terceira via de Recurso, não podendo ocorrer nenhuma análise sobre mérito, a não ser nos casos de descumprimento das hipóteses de cabimento.
3. Reclamação não conhecida.
Visto, etc
Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, contra acordão proferido pela Segunda Turma Recursal Temporária de Mato Grosso, nos autos do Recurso Inominado n. 8019521-42.2019.811.0001.
Destaca que se trata de “(...) ação originariamente proposta nos tribunais, e que tem por objetivo fazer prevalecer, nas situações elencadas na lei, a autoridade das decisões proferidas em sede de recursos ou incidentes com força vinculativa, além de resguardar a competência dos tribunais”. (ID. Num. 53729974 – pág. 1)
Aduz que “(...) a não observância das decisões prolatadas neste E. Tribunal justifica a procedência da Reclamação e a cassação da decisão proferida em sentido contrário, conforme precedente na Rcl 157831/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017”; que “(...) é possível a interposição do presente recurso quando decisões efetivamente prolatada por Turmas Recursais, conflitam com decisões tomadas em sede de Recurso Especial atinente a demandas repetitivas, sendo competência dos Tribunais de Justiça dos Estados o processo e julgamento de tal mecanismo”. (ID. Num. 53729974 – págs. 1 e 2)
Faz um resumo da questão, alegando que “(...) a demanda versa acerca de declaração de inexistência de débito, em que a causa de pedir funda-se na alegação de a IES supostamente estaria cobrando diferenças de valores incompatíveis com o contratado uma vez que é beneficiário de bolsa de 100% do FIES, a tutela foi concedida para: suspensão da cobrança em discussão; A abstenção de efetivação da matrícula pelo aluno; A abstenção de inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes; A abstenção de impedir o autor de frequentar as aulas, realizar provas e de acessar o sistema da instituição”; que “Adveio SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em razão da incompetência deste JEC, nos termos do artigo 8o, caput e §1o c/c artigo 51, IV, ambos da Lei no 9.099/95 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil”; e que “(...) Por conseguinte, houve a interposição do RECURSO INOMINADO PELA PARTE ADVERSA para reformar integralmente a decisão prolatada, pleiteando A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA CIVIL e a suposta ilegalidade na cobrança dos valores cobrados pela IES”. (ID. Num. 53729974 – pág. 2)
Afirma que, por unanimidade, o Recurso Inominado, além de entender pela competência, julgou o mérito da ação, sem que a primeira instância adentrasse ao mérito, e, ainda, condenou a ora Reclamante ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Alega que, suscitando matéria de ordem pública, interpôs Embargos de Declaração arguindo supressão de instância como o consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro Grau para julgar o mérito.
Argumenta que busca impugnar o acórdão em face de existência de precedentes neste Sodalício, no sentido de que as diferenças não açambarcadas pelo fies devem ser pagas pelos acadêmicos; e, também, que deve ser preservada a competência.
Ressalta também acerca de entendimento em que se reconhece a inexistência de débito objeto da lide, obstando a negativa de rematrícula do aluno; todavia, de não cabimento de indenização por danos morais, por se tratar de discussão acerca de cláusulas contratuais.
Alega nesse sentido, controvérsia com precedente so STJ, acerca da inexistência de dano moral, ante a discussão sobre as cláusulas do contrato e também porque presente a boa-fé e a ausência de inscrição em cadastro de proteção ao crédito.
Defende o sobrestamento do processo, asseverando que existe ação coletiva proposta pelo CENTRO ACADÊMICO DOS ALUNOS DE MEDICINA DO UNIVAG – RECURSO ESPECIAL – Resp 1.110.549/RS afetado ao rito dos Recursos repetitivos.
Salienta que na Ação Coletiva n. 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto – Medicina foi deferida liminar suspendendo as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos nos contratos de financiamento do FIES e que os alunos da instituição requerida não tenham ciência ou anuído, determinando-se, ainda, a promoção da rematrícula dos alunos beneficiários do FIES, referentes aos próximos semestres letivos, além de proibir óbices de acessos dos alunos ao portal acadêmico e demais serviços disponibilizados ao aluno, e também proibiu que fossem os nomes dos alunos incluídos no rol dos órgãos de proteção ao crédito.
Frisa que o REsp 1.110.549/RS afetado no rito dos recursos repetitivos e TEMA 675/STF induzem a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva, em prestígio à segurança jurídica nos julgados.
Aduz que prevalece o entendimento de que havendo o ajuizamento de ação coletiva com objeto similar ao de ações individuais, deverão ser suspensos os processos individuais para aguardarem o julgamento do processo coletivo.
Requer o recebimento da reclamação, com a concessão da medida liminar, determinando-se a suspensão da tramitação do processo – autos de n. 8019521- 42.2019.811.0001.
No mérito, requer a procedência da reclamação, cassando a decisão proferida pela Segunda Turma Recursal (cassação do acórdão), reconhecendo que a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há previsão na avença e concordância expressa dele com essa cobrança conforme precedente declinado (Proc. 1004469-93.2017.8.11.0002 e, subsidiariamente, requer a extirpação da condenação por danos morais).
Ainda, subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até que seja proferida decisão na Ação Coletiva n. 1005518-09.2016.8.11.0002, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto (Medicina), sob entendimento de que devem ser suspensas as ações individuais em razão da existência de ação coletiva. (REsp 1.110.549/RS – afetado ao rito dos recursos repetitivos).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido.
Informações prestadas pelo Reclamado.
Foi devidamente intimado o Interessado: HIGOR GUIMARÃES GOMES, todavia, deixou de se manifestar.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho – Procurador de Justiça – deixa de emitir opinião, por entender ausente o interesse público que o justifique.
É o relatório.
DECIDO
Primeiramente, insta salientar que o sobrestamento do feito, com base no REsp 1010549/RS não se sustenta, eis que não existe obrigatoriedade de suspensão dos processos individuais, como expôs o Superior Tribunal de Justiça em julgados posteriores, e apontou a Magistrada reclamada; o que existe é uma possibilidade e não uma obrigatoriedade. Vejamos:
“RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. MACRO-LIDE. CORREÇÃO DE SALDOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE.
1.- Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.
2.- Entendimento que não nega vigência aos aos arts. 51, IV e § 1o, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; 122 e 166 do Código Civil; e 2o e 6o do Código de Processo Civil, com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008).
3.- Recurso Especial improvido”.
Assim, nessa toada, importante pontuação fez a Magistrada reclamada:
“(...) a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC.”
Aliado a esse fato, também impõe-se reconhecer que não há na lide específica – Ação Coletiva n. 1005518-09.2016.8.11.0002, a qual tramita na Comarca de Várzea Grande/MT, qualquer determinação de suspensão das demandas individuais atinentes à espécie.
Feito esse apontamento, revogo a decisão de sobrestamento.
Ato contínuo, saliente-se que, de acordo com a Resolução STJ/GP no 3 de 07 de abril de 2016, do colendo Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça poderão processar Reclamações destinadas a dirimir divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência daquela Corte, consolidada em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, para garantir a observância de precedentes. (destaquei)
Confira-se o que dispõe o art. 1o da citada resolução:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” (Destaquei)
O art. 988 do CPC preceitua o seguinte:
"Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
[...]
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. [...]".
Desta feita, como a parte Reclamante não indicou qual a súmula do Superior Tribunal de Justiça foi contrariada e igualmente não conseguiu comprovar afronta a julgamento de recurso especial repetitivo, ou a jurisprudência consolidada do STJ, o não conhecimento desta reclamação é medida que se impõe.
A bem da verdade, a parte reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal, o que não é admitido, conforme a jurisprudência do STJ. Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL - RECLAMAÇÃO - UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - INDEFERIMENTO - ART. 34, XVIII, DO RISTJ" (Reclamação n. 34.538-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática de 12-9-2017).
Ora, da análise das hipóteses de cabimento da reclamação se constata que não se permite a reanálise de provas e sua valoração pelo Tribunal de Justiça, não sendo o mesmo uma terceira via de recurso, não podendo ocorrer nenhuma análise sobre mérito, a não ser nos casos de descumprimento das hipóteses de cabimento.
Frise-se, como instrumento de impugnação excepcional, as hipóteses de cabimento da Reclamação são taxativas e devem ser analisadas em consonância com a nova metodologia instituída pelo CPC/2015, de valorização do Direito Jurisprudencial, e ausentes as hipóteses de cabimento, fica impedido o uso desta via, por não se tratar de sucedâneo recursal.
Por fim, a jurisprudência colacionada pelo Reclamante, não é oriunda de julgamento de recurso repetitivo, portanto não há como utilizá-la como fundamento para esta reclamação.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO desta reclamação.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator